Tribunal: TJDFT
Processo: 0737401-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM VERBO NUCLEAR DO TIPO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PRIMEIRA FASE. REGIME INICIAL. PERDIMENTO DE VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por acusado condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), bem como por terceira interessada, proprietária formal do veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se a prática de mais de um verbo nuclear do tipo penal do art. 33 da Lei no 11.343/2006 autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (II) estabelecer a correção da fração utilizada para a exasperação da pena-base e seus reflexos no regime inicial de cumprimento da pena; e (III) determinar a possibilidade de restituição de veículo apreendido e utilizado como instrumento do crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de tráfico de drogas é tipo penal misto alternativo, sendo suficiente a prática de qualquer um dos verbos nucleares para a sua configuração, não havendo, por si só, maior reprovabilidade na prática concomitante de mais de uma conduta prevista no tipo.
4. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta que demonstre censurabilidade intensificada da conduta, o que não se verifica quando baseada exclusivamente na pluralidade de verbos nucleares praticados no mesmo contexto fático.
5. A fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, mostra-se adequada e proporcional, inexistindo direito subjetivo à adoção de fração diversa.
6. A reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal.
7. O perdimento de veículo utilizado como instrumento do tráfico de drogas é medida constitucional e legalmente prevista, sendo desnecessária a demonstração de habitualidade ou adaptação específica do bem para a prática criminosa.
8. A mera comprovação da propriedade formal do veículo por terceiro não afasta o confisco quando demonstrado o nexo de instrumentalidade com o crime e a utilização do bem no transporte e armazenamento de entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A prática de mais de um verbo nuclear do tipo penal do art. 33 da Lei no 11.343/2006, no mesmo contexto fático, não autoriza, por si só, a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.
2. É legítima a utilização da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, desde que observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. O regime inicial fechado é adequado quando o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis assim recomendam.
4. É constitucional e legal o perdimento de veículo utilizado como instrumento do crime de tráfico de drogas, ainda que registrado em nome de terceiro, desde que demonstrado o nexo de instrumentalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, 44, 59, 68, 77 e 91, II, “a”; CPP, arts. 118 a 120; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 42 e 63.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638491, Tema 647; STF, RE 603616, Tema 280; STJ, AgRg no HC 786.617/SP; TJDFT, Acórdão no 1989947; TJDFT, Acórdão no 1986784; TJDFT, Acórdão no 1984617.